Tribunal: TJBA
Processo: 8000691-67.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000691-67.2023.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILMAR FERREIRA LOPES

Advogado(s)
:
RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADE DA EXECUÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO ALEGADO ERRO NOS CÁLCULOS. ÔNUS DO EXECUTADO (ART. 525, §4º, DO CPC). REGULARIDADE FORMAL DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos no cumprimento de sentença promovido por Gilmar Ferreira Lopes, reconhecendo a regularidade formal da execução e determinando seu prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a existência de nulidade da execução por suposta ausência de memória de cálculo, a alegada inépcia da petição inicial e o eventual excesso de execução em razão de erro na aplicação dos juros moratórios incidentes sobre o débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Verifica-se que a petição inicial do cumprimento de sentença foi instruída com demonstrativo do débito atualizado, atendendo ao disposto no art. 524 do CPC. O juízo de origem reconheceu a suficiência dos cálculos apresentados e a inexistência de vício formal.
O apelante, por sua vez, não apresentou planilha substitutiva nem demonstrou, de forma discriminada, o valor que entende devido, descumprindo o ônus previsto no art. 525, §4º, do CPC. A impugnação genérica aos juros moratórios e à atualização monetária não é suficiente para caracterizar excesso de execução, tampouco nulidade do feito.
Mantém-se, pois, a sentença que rejeitou os embargos e determinou o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de memória de cálculo detalhada ou eventual divergência de atualização monetária não ensejam nulidade do cumprimento de sentença, desde que presentes os elementos essenciais à identificação do crédito e não demonstrado, de forma analítica, o alegado excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 524, 525, §4º, 798, I, “b”, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.618.094/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.06.2020;
TJBA, Apelação Cível nº 8012341-68.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, Quinta Câmara Cível, j. 05.09.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12